Tribunal: TJDFT
Processo: 0712242-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA (agravante/executada) da decisão (ID 87024173 dos autos originários) proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, em sede de cumprimento de sentença n.o 0024687-29.2015.8.07.0007, movido por LEILA MARIA GOMES NEVES e EURIPEDES RODRIGUES DAS NEVES (agravados/exequentes), indeferiu o pedido de declaração de nulidade dos atos processuais subsequentes à contestação do processo de conhecimento diante da inobservância do pedido expresso de cadastramento de todos os advogados. Ao compulsar os autos originários, não localizei a Certidão de Disponibilização DJE do ato judicial impugnado. Assim, antes da apreciação da tutela antecipada recursal, retornem os autos à Vara de origem, para que certifique a publicação da decisão agravada, a fim de permitir a análise da tempestividade do recurso de agravo de instrumento interposto.